Tribunal: STF
Processo: RE 76017
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-05
Data de publicação: 1973-06-05

Ementa:
ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA. ABANDONO DA CAUSA. SE O AUTOR DEIXA DE
MANIFESTAR-SE SOBRE FATO ARGUIDO NA CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL
(C.P.C., ART. 294, II) PERDE A FACULDADE DE FAZE-LO E DEVE A DEMANDA
PROSSEGUIR. A PARALISAÇÃO DO FEITO, NESSE CASO, NÃO DECORRE DE CULPA
DO AUTOR, MAS DOS SERVIÇOS JUDICIARIOS, POIS NÃO HÁ OMISSAO QUE O
DEMANDANTE DEVE SUPRIR. ESSA SITUAÇÃO NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE
ABANDONO DA CAUSA E NÃO JUSTIFICA A ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.